Tribunal: TJPA
Processo: 0819933-22.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819933-22.2024.8.14.0000

PACIENTE: GLAUCIONE SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
PARA
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS E

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
CORRUPÇÃO PASSIVA, ART. 333, CAPUT, DO CPB.

Paciente que, de acordo com a impetração, foi vítima de flagrante preparado, pois ao se dirigir à delegacia para obter informações sobre um veículo que fora apreendido transportando entorpecentes foi induzido pelo delegado a pagar certa quantia em dinheiro para sua liberação, tendo o paciente se deslocado até seu veículo para apanhar o valor solicitado, mas ao retornar foi encaminhado a uma sala onde estavam outros policiais e um celular posicionado para capturar a entrega do dinheiro, sendo o paciente preso em flagrante e o vídeo suposta prova do delito.

DA NULIDADE DAS PROVAS, POIS DERIVADAS DE UM FLAGRANTE PREPARADO. IMPROVIMENTO
.
O
habeas corpus
é ação inadequada para avaliação e exame minucioso do acervo fático probatório acerca da

autoria delitiva, o que será dirimido após devida instrução processual, quando o magistrado decidirá fundamentadamente, com base em tudo o que for provado, sobre a ocorrência ou não do delito, a validade ou não das provas e a autoria delitiva.

DO
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NÃO PROVIMENTO
.
O
trancamento
da ação penal por meio do
habeas corpus
se situa no campo da excepcionalidade, sendo medida que somente deve ser adotada quando houver nítida comprovação da atipicidade da conduta e da incidência de causa de extinção de punibilidade e, caso seja típica, se revele de plano que o réu não é autor do delito, circunstâncias que não se denota no caso em análise.

Quanto ao pedido para suspensão da audiência designada para o dia 28 de novembro próximo passado, tal ponto sequer foi conhecido em razão da perda superveniente de objeto, uma vez que denegado o pedido liminar em 29/11, após a ocorrência da audiência, como comprovado nos autos.

ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo parcial conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Sr
ª. Desª. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, visando Trancamento da Ação Penal, impetrado em favor de
Glaucione Silva Costa
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, em razão da ação penal de nº. 0015996-43.2017.8.14.0045.

Alega o impetrante, ID 23536612, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 333, caput, do CPB – corrupção ativa, ocorrido em 26 de dezembro de 2017, às 10 horas e 45 minutos, quando compareceu à delegacia daquela cidade para se informar sobre um veículo que fora apreendido transportando drogas.

Aduz que o paciente procurou a delegacia por se tratar o proprietário do veículo de um conhecido, mas que o delegado o chamou para conversar em outra sala e, se aproveitando da ausência momentânea do paciente, posicionou seu aparelho celular para filmar, requisitando a presença de outros policiais; que ao entrar na sala o paciente teria pegado certa quantia em dinheiro no bolso de sua calça e entregado ao delegado, tendo este perguntado sobre o valor que lhe fora entregue e o paciente respondido com gestos, indicando se tratar da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo tal ocorrência gravada em vídeo pelo celular anteriormente posicionado, sendo neste momento lhe dado voz de prisão.

Que, com base em tais fatos, foi oferecida a denúncia que foi recebida e em sua resposta à acusação a defesa arguiu preliminares de nulidade, requerendo a absolvição sumária do réu, mas que estas foram rejeitadas e recebida a denúncia, mas que se trata de flagrante preparado e que este não foi reconhecido pela autoridade coatora, pois o que ocorreu na realidade foi um pedido de determinado valor ao ora paciente pelo delegado para solucionar a questão que envolvia seu amigo e que de má fé o delegado o conduziu a outra sala, onde já havia preparado o ambiente, e novamente tocou no assunto do dinheiro e acabou por lhe dar voz de prisão.

Afirma que o vídeo produzido pelo delegado contém apenas imagens a partir da entrada do paciente na sala com o dinheiro e que estas não refletem a realidade de como ocorreram os fatos, não se podendo falar em ocorrência de crime em razão da preparação do flagrante pela polícia e que tal proceder torna impossível sua consumação, sendo a decisão singular pelo recebimento da denúncia equivocada e que não deve prosperar, principalmente pelo fato de o referido vídeo só apresentar parte do ocorrido e não toda a ação do paciente desde sua chegada na delegacia, pois o que de fato ocorreu foi o pedido de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo delegado para “resolver” a situação e que tal se constata pela visualização do referido vídeo em câmera lenta, sendo tal prova ilícita e que deve ser descartada da ação penal uma vez que dele não se pode visualizar toda a ação do paciente, sendo imprestável, portanto, como meio de prova uma vez que não se comprova sua autenticidade e integridade, não tendo sido igualmente respeitada a cadeia de custódia de tal prova, o que a torna nula, assim como todas as dela derivadas.

Que o suposto flagrante foi preparado pelo delegado de polícia, se tratando, portanto, de crime impossível, pois fora o paciente induzido a entregar o referido valor, que este jamais foi oferecido pelo paciente, mas solicitado pelo agente público, que o instigou a pagar e acabou por maliciosamente gravar o ato da entrega, além de posicionar supostas testemunhas do ato, inexistindo, afirma, justa causa à ação penal que, afirma, deve ser trancada por falta de tipicidade, nos termos do art. 17 do CP e da Súmula 145 do STF.

Requereu, em sede liminar, a suspensão, até final julgamento deste
writ
, da audiência designada para o dia 28/11/2024, pois esta se destina a produção de provas em um feito viciado desde sua origem e que padece de elementos de validade, além de expor o paciente a constrangimento desnecessário que trará impactos irreparáveis à sua reputação e, no mérito, a declaração de nulidade das provas e do vídeo produzido, determinando-se seu desentranhamento, com consequente trancamento da ação penal nº 0015996-43.2017.8.14.0045, por se tratar de flagrante preparado e, por consequência, de crime impossível, se reconhecendo a atipicidade de conduta e violação aos princípios legais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

O feito foi distribuído ao Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima que, em decisão de ID 23601942, denegou o pedido liminar, requereu informações à autoridade coatora e o posterior envio do feito à Procuradoria de Justiça para manifestação, sendo as informações acostadas em ID 23674894/902.

Nesta Superior Instância, manifestação em documento de ID 23946841, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório

VOTO

Conforme ao norte relatado, cuida-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, para Trancamento da Ação Penal, impetrada em favor
Glaucione Silva Costa
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, em razão da ação penal de nº. 0015996-43.2017.8.14.0045.

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade conheço, em parte, da ordem.

Da perda de objeto
– Requereu o paciente a concessão da ordem para, dentre outros, se suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28 de novembro próximo passado. Ocorre que à data de manifestação do relator pela denegação do pedido liminar, 29/11/2024, referida audiência já havia ocorrido, sendo ouvidas partes das testemunhas e, ao final, designada data para sua continuação, a ocorrer em 28/03 próximo, conforme termo de audiência acostado em ID 23674896, tendo o pleito, portanto, perdido seu objeto.

Da nulidade das provas, seu desentranhamento dos autos

e trancamento da ação penal

No que concerne à alegada nulidade das provas, pois produzidas a partir de um vídeo em que não se observa a íntegra da ação do paciente, mas tão somente uma parte, mais precisamente aquela em que este entrega o valor que pelo delegado foi solicitado, tenho por não conhecer do pleito, pois, como cediço, a via estreita do
habeas corpus
é inadequada para análise de provas concernentes à autoria delitiva uma vez que não comporta dilação probatória, justamente o que busca o impetrante ao afirmar que a análise dos vídeos produzidos, se feita a partir de um momento específico e de determinada maneira, comprova sua tese de que o paciente não praticou o delito pelo qual está sendo processado, valoração incompatível com o rito sumário do
habeas corpus
e que deve ser analisada ao longo da instrução processual, quando o magistrado decidirá fundamentadamente, com base em tudo o que for provado, sobre a validade ou não das provas e a ocorrência ou não do delito.

Sobre a impossibilidade de análise de provas por esta via, em razão do necessário revolvimento fático probatório que tal proceder demandaria, é a pacífica jurisprudência, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO
172
DO
CÓDIGO PENAL
. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS:
CRFB/88
, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.(...). 2. (...). 3.(...). 4. (...). 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. 6. (...) 7. (...). 8.
O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos
. 9. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de causa extintiva de punibilidade e de ausência de indícios suficientes de autoria a materialidade delitiva. 10. (...). 11. Embargos de declaração nos embargos de declaração no Habeas Corpus providos para reconhecer o erro material alegado, anular o acórdão recorrido e viabilizar o imediato conhecimento dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus, aos quais, desde logo, converto em agravo regimental e nego-lhe provimento." (STF,
HC 150842
ED-ED, Relator: Min. Nome, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PUBLIC 27/06/2018) - destaquei -

Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, tenho que este igualmente não prospera, pois os fatos aduzidos pelo impetrante, nulidade de provas e flagrante preparado são, como ao norte delineado, relativos ao mérito da demanda e a via estreita do
habeas corpus
não comporta imersão na prova, ou seja, amplo e detido exame da matéria de fundo, pois tal proceder se mostra inviável na via eleita, devendo tais questões serem dirimidas ao longo do processo criminal, onde fatos e provas deverão ser devidamente apurados e esclarecidos e restando demonstrado no curso do processo a ausência de materialidade e/ou de provas em relação aos fatos ou ainda a inexistência de responsabilidade do paciente quanto a eles, aí sim, será caso de se proclamar sua inocência, pois neste momento o que restou demonstrado/alegado pelo impetrante não se mostra capaz de caracterizar ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal que, como cediço, demanda tão somente a presença de indícios, que deverão ser provados ao longo da instrução processual para subsidiar uma eventual condenação.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento do doutrinador Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Penal Comentado. 15ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: 2015):

“(...)
o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.
”

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendido trancamento de ação penal ou revogação de prisão preventiva. Flagrante regular. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2003850-28.2023.8.26.0000 Jaboticabal, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023)

Ressalto, por necessário, que em havendo indícios de ocorrência de ilícito penal, ainda que em tese, deve-se apurar sua autoria e, do cotejo entre os argumentos formulados pela defesa e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, tem-se que a ordem há que ser denegada, pois, a impetração de
habeas corpus
para trancamento de
ação penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, uma vez que inviável, nesta estreita via
,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, principalmente pela presente via

impugnativa exigir prova pré-constituída inequívoca sobre os fatos ensejadores do direito postulado, fazendo-se imprescindível, portanto, a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada a ser sanada na via eleita, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Acerca da matéria o Superior Tribunal de Justiça pontificou:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO- PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS ELEMENTOS A CORROBORAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
. 2. Em que pese a jurisprudência desta Corte Superior ter sido firmada no sentido da impossibilidade de condenação amparada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do
226
do
CPP
, tem-se que ficou sedimentado o entendimento de que, para a decretação da prisão preventiva são necessários apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, que, de início podem ser evidenciados pelo reconhecimento fotográfico, ainda que não obedecidos os parâmetros legais. Dessa forma, o reconhecimento do ora paciente, em primeiro momento, é instrumento apto a ensejar o decreto prisional, ante a demonstração de indícios de autoria, sobretudo quando presentes outros elementos que o corroborem, como no caso concreto. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o paciente, juntamente com outro corréu, utilizando-se de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto em plena via pública, subtraindo objetos pessoais das vítimas, merecendo destaque a violência real exercida pelo paciente, que teria agredido uma das ofendidas com diversos chutes, que fraturaram o seu punho esquerdo, o que demonstra o risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta extenso histórico de atos infracionais pretéritos. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido." (
AgRg no HC n. 724.757/RJ
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. (...). 3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23
/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (GRIFEI).

Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento da ação penal, por meio do
habeas corpus
, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano: a atipicidade da conduta; a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se observa no caso dos autos, restando a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso assim ementada, veja-se:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a atipicidade da conduta e a inépcia da queixa-crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (HC 180869 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020).

Sobre a denegação da ordem foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“O paciente alega que não restou configurado o delito de corrupção ativa, pois somente se consumou porque teria sido o paciente induzido a praticá-lo, ocorre que, no caso concreto, a gravação ambiental teve como finalidade a obtenção de prova que corroborasse crime supostamente já consumado, tratando-se de flagrante esperado, e, no caso em tela, viu-se que o paciente de forma deliberada foi procurar a autoridade policial.

Ressalta-se, também, não ser possível, na via eleita, discutir a respeito da ocorrência ou não do flagrante preparado, porquanto demandaria indevido revolvimento de matéria fáticoprobatória, o que é vedado em sede de habeas corpus.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas.

No mais, como sabido, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, necessita que a pretensão esteja suficientemente instruída, estando apta a comprovar a inexistência de justa causa, a inépcia da denúncia, a ilegitimidade passiva do Ministério Público, dentre outros elementos, os quais, in casu, não restaram verificados.

In casu, conforme informações da autoridade coatora, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e o feito está tramitando regularmente, tanto que a denúncia foi recebida, o paciente apresentou resposta à acusação e já está redesignada continuação da audiência de instrução e julgamento, diante disso, o trancamento da ação em habeas corpus, demanda incursão no mérito, o que é incabível na via eleita.

Assim, sustar o andamento da marcha processual, nesse momento, impedindo que as provas a serem produzidas nos autos sejam submetidas à julgamento pelo juízo a quo seria incorrer em evidente afronta ao princípio do devido processo legal. Acolher, portanto, o pedido de trancamento da ação penal, acarretaria prejuízos à resolução dos fatos, bem como impediria a busca da verdade real, o que não há de se admitir.”

Assim, por ser inviável a pretendida análise acerca da ilegalidade das provas e por não se mostrar flagrante a nulidade aventada, teses já suscitadas pelo paciente em sua resposta à acusação e devidamente refutadas pelo magistrado singular, bem como por não se observar, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade e ausência de justa causa à ação, não há como ser concedida a ordem.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/03/2025